Tribunal: STF
Processo: HC 62894
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-03
Data de publicação: 1986-06-03

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ANULADA A SENTENÇA, DEIXOU DE EXISTIR A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO ACUSADO, NÃO SENDO POSSÍVEL RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABE AO JUIZ PROFERIR NOVA SENTENÇA,
ABSOLVENDO O ACUSADO, OU CONDENANDO-O A PENA NÃO SUPERIOR A QUE LHE FOI IMPOSTA.